Tribunal: TJBA
Processo: 8099843-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099843-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, PAULO ROCHA BARRA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUÍZO EQUITATIVO POR ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
099843-75.2023.8.05.0001
, em que é apelante
JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS
e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,